Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-02.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição e indenização. Golpe do “boleto falso”. Fortuito interno não comprovado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ressarcimento de quantia e reparação por danos morais em que a autora afirma que para pagar dívida de financiamento veicular com o réu, teria entrado em contato via ligação telefônica com o banco, momento em que foi direcionada para conversa no aplicativo “Whatsapp”. Afirma que por meio desse canal de comunicação recebeu boleto para pagamento do débito de R$2.050,03. Acrescenta que apesar do pagamento deste valor, continuou a receber cobranças do banco réu, ocasião em que constatou ter sido vítima de golpe. Busca o reembolso deste valor, a declaração da inexistência do débito e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fraude de que foi vítima a autora decorreu de falha do serviço do réu, a justificar sua responsabilização como pretendido.
III. Razões de decidir
3. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. É de se notar que a parte autora demonstrou às pags. 3 e 4 da petição inicial (ID 73240529) prints das mensagens de textos, mantidas por aplicativo, que não provam tenha sido utilizado o número oficial do canal de atendimento do requerido, o que denota que, inicialmente, a consumidora não se comunicou com qualquer número do SAC do banco ou com algum dos números indicados no site da instituição.
5. Não há provas também de que a autora tenha sido direcionada para uma conversa de WhatsApp após entrar em contato com o SAC da instituição financeira, ou que tenha recebido orientações no sentido de entrar em contato com o agente do número fraudador.
6. Ao manter contato por meio de telefone não oficial do banco, a autora facilitou a aplicação do golpe, pois não houve qualquer indicação de se tratar de conversa com preposto do banco réu, nem que foram disponibilizadas informações sobre o detalhamento da dívida.
7. Não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, porquanto a autora não trouxe provas de que tenha mantido contato pelo SAC do banco réu ou que fora direcionada para conversa de WhatsApp, por culpa do réu. Acrescenta-se que, ao promover o pagamento, os dados apresentados eram Adm Safr J S Pg Ltda; Instituição: Nu Pagamento S.A. como beneficiário, como se observa no recibo da operação (ID 73240535).
8. A autora pagou o boleto sem atentar que o beneficiário não era a instituição com quem tinha relacionamento e o fez diante de conversas estabelecidas com terceiros por meio de canal de comunicação não utilizado pelo réu.
9. Tais elementos de prova, considerados em seu conjunto, apontam para uma atitude imprudente da autora, que criou a própria fragilidade em que se enredou, não indicando qualquer participação do recorrido.
10. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar o débito e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido.
11. Na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor responde pelos danos de que forem vítimas os seus consumidores, ressalvados os casos de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiros. Não comprovado de que forma o recorrido tenha contribuído para a fraude e mostrando-se evidente, como no caso se mostra, que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora/consumidora, é caso de afastar-se a responsabilidade do recorrido.
IV. Dispositivo
12. Recurso provido
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.